Tribunal: TCU
Processo: 017.526/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6240/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.526/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia da Silva Barbosa (XXX.062.193-XX); Ana Maria da Silva Barbosa (XXX.715.583-XX); Caroline Peres D Elly (XXX.263.360-XX); Claudia Peres D Elly (XXX.677.430-XX); Iclea Domingos da Silva (XXX.932.147-XX); Jeferson Peres D Elly (XXX.201.530-XX); Joao Vitor Monteiro D Elly (XXX.104.938-XX); Lydia Domingos da Silva (XXX.087.227-XX); Maria Gomes da Silva Barbosa (XXX.409.564-XX); Sueli de Lourdes Caron Freitas (XXX.387.918-XX); Yeda Barbosa de Moura (XXX.333.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.